Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-50.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR CONFISSÃO PARCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO DISPENSÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. REVISÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO.
1. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, conforme Súmula 26 do TJDFT e jurisprudência consolidada.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, sobretudo quando confirmada por outros elementos. No caso, os depoimentos foram firmes e coerentes, corroborados pela confissão parcial do réu, o que comprova a autoria e a materialidade das contravenções de vias de fato.
3. A contravenção penal de vias de fato, por sua natureza, raramente deixa vestígios, sendo suficiente a prova testemunhal para suprir a ausência de exame de corpo de delito (CPP, art. 167). Precedentes.
4. A valoração negativa dos motivos exige fundamentação concreta e idônea. Ausentes provas de ciúme exacerbado ou sentimento de posse, afasta-se a circunstância judicial desfavorável.
5. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica é devida, presume-se pelo próprio ilícito (in re ipsa) e pode ser fixada em valor mínimo com base em pedido expresso do Ministério Público. O montante de R$ 1.000,00 mostra-se razoável, proporcional e compatível com a jurisprudência desta Corte.
6. A alegação de incapacidade financeira para o cumprimento da indenização deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.